Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-12.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712670-12.2023.8.07.0015 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HASSAN SAID ABOU SALHA RECORRIDO: IBIZA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. VALOR. CONDENAÇÃO. QUANTIA NÃO IRRISÓRIA. ALTERAÇÃO. VALOR. CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estipula que os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. O critério de gradação estabelecido no Código de Processo Civil deve ser observado pelo julgador, que não pode recorrer aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade para a fixação da referida verba sucumbencial. Entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pagamento de quantia pela ocupação do imóvel no período entre a sentença que determinou a reintegração de posse ao autor e a celebração de novo contrato de locação imobiliária entre as partes caracteriza-se como valor condenatório para fins de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao art. 85, § 2o, do CPC, pugnando para que a base de cálculo da condenação dos honorários sucumbenciais, obrigatoriamente, seja o valor da causa, considerando a inexistência de valor econômico na ação de origem. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005